Tribunal: TJSP
Processo: 2166877-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS LONSURF E AVASTIN – PRESCRIÇÃO MÉDICA – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA – AMPLIAÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA LEI N° 14454/2022, CUJOS REQUISITOS DEVEM SER DEMONSTRADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESTANDO PRESENTES, POR ORA, OS ELEMENTOS DISPOSTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS LONSURF E AVASTIN – PRESCRIÇÃO MÉDICA – MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA – AMPLIAÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA LEI N° 14454/2022, CUJOS REQUISITOS DEVEM SER DEMONSTRADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESTANDO PRESENTES, POR ORA, OS ELEMENTOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.